Tribunal: TJDFT
Processo: 0716203-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DISTINÇÃO DO TEMA 1085 DO STJ. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. LIMITAÇÃO A 45% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. LEI No 14.509/2022. CONTRADIÇÃO CONSTATADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, para determinar a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados e descontados em conta bancária a 30% da última remuneração bruta da autora, abatidos os descontos de seguridade social e imposto de renda, sob pena de multa a ser oportunamente fixada. 1.1. Em suas razões, o primeiro embargante aduz que o acórdão é contraditório quando aplica por analogia a limitação dos descontos em relação a todos os contratos sem observação da jurisprudência pacificada pelo STJ com o julgamento do Tema 1085. Ademais, alega que a decisão é omissa e contraditória quando deixa de aplicar a margem consignável correta ao presente caso, levando em consideração que a embargada é servidora pública federal, e não distrital, possuindo margem específica de 45%, conforme prevê a Lei no 14.509/22. 1.2. O segundo embargante, por seu turno, assevera que o acórdão restou omisso em relação à tese jurídicas firmada pelo STJ (Tema 1.085), sobretudo em relação à licitude dos descontos de parcelas de operações de crédito realizados em conta corrente, ainda que a conta seja utilizada para o recebimento de salário.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 2.1. No caso concreto, em que pese o acórdão ter apreciado a questão trazida a julgamento, de forma devidamente fundamentada, assiste razão aos embargantes no que tange à omissão acerca da não apreciação de ponto levantado, de modo que a omissão há de ser sanada e a decisão integrada.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou, em sede dos repetitivos, o tema 1.085, o qual aduz que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022). 3.1. A despeito do recente entendimento do STJ no Tema 1.085, não se pode deixar de analisar a necessidade de modificação das cláusulas contratuais de empréstimo, no que tange a forma de pagamento das parcelas, diante da necessidade de sobrevivência do contratante. 3.2. Nesse sentido tem entendido esta Corte: “[...] No entanto, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha fixado a tese, no julgamento do Tema 1085, acerca da licitude dos débitos na conta corrente, sem limitação dos referidos descontos, desde que previamente autorizados pelo devedor, necessária a análise do caso concreto, diante da necessidade de sobrevivência do contratante. 3. No presente caso, após os descontos na conta corrente, referente aos empréstimos, não resta saldo suficiente para o mínimo necessário à subsistência do devedor, razão pela qual é cabível a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida depositada. 4. Agravo conhecido e desprovido.” (07005077920228070000, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 27/10/2022). 3.3. Assim, a limitação dos descontos no presente caso é necessária, uma vez que o débito integral das parcelas na conta corrente da agravante acaba por criar uma obrigação abusiva e demasiadamente onerosa, incompatível com a boa-fé contratual. Dessa forma, as peculiaridades do caso permitem o distinguishing presente, de modo a afastar a aplicação do tema 1.085 do STJ ao caso, como forma de garantir condições materiais essenciais e elementares à subsistência da consumidora e de sua família. 3.4. Pela mesma razão, não subsiste a alegação de impossibilidade de limitação dos descontos sem antes ser apresentado um plano de pagamento e com a verdadeira pesquisa social sobre o que realmente é vivido pelo devedor. 3.5. Embora a ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedeça a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC, a situação atual da agravante, ora embargada, demandou a intervenção judicial presente, de forma a garantir o mínimo necessário à subsistência da devedora.
4. Em relação à alegação tecida no sentido de que a decisão embargada é contraditória quando deixa de aplicar a margem consignável correta ao presente caso, levando em consideração que a embargada é servidora pública federal, possuindo margem específica de 45%, conforme prevê a Lei no 14.509/22, assiste razão ao embargante. 4.1. De fato, a agravante é editora de publicações da Fundação Universidade de Brasília, ou seja, servidora pública federal regida pela Lei no 8.112/90. Assim, ao caso deve incidir a Lei no 14.509/2022, que dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento por servidores públicos federais. 4.2. Referida lei afirma que o total de consignações facultativas dos servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112/90 não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal. 4.3. Desse modo, a fim de se evitar contradições entre os elementos do ato judicial prolatado, uma vez que, a despeito do reconhecimento da condição de servidora pública federal da agravante, houve aplicação de ato normativo distrital ao caso, o aresto deve ser integrado para a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados e descontados em conta bancária observe o percentual de 45% da última remuneração bruta da autora. 4.4. Embargos declaratórios acolhidos em parte, apenas para sanar a omissão referente à análise do tema 1.085 do STJ, afastando-o no caso concreto, e para, reconhecendo a contradição no acórdão, corrigi-lo, a fim de limitar, em atenção ao regime jurídico aplicável à agravante, os descontos relativos a empréstimos consignados e descontados em conta bancária a 45% da última remuneração bruta da autora, abatidos os descontos de seguridade social e imposto de renda, sob pena de multa a ser oportunamente fixada.
5. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.